Tribunal: TJSP
Processo: 1051638-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Locatário revel. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Locatário revel. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Alegação de nulidade. Descabimento. A citação recebida sem ressalvas por funcionário de portaria, em condomínio edilício, é reputada válida, não havendo razão para afastá-la. Art. 248, § 4o, CPC. Precedentes. Hipótese em que a diligência se aperfeiçoou no endereço declarado no contrato, sem comunicação oportuna de mudança. Locatário que, de qualquer forma, morava no prédio. Preliminar repelida.

CONTRATO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. TEMPO INDETERMINADO. Hipótese em que o locatário, ao que tudo indica, sem prévio aviso escrito, tal qual se ajustou, deixou o imóvel locado e não comunicou os locadores ou a imobiliária. Depois disso, como se autorizado estivesse, simplesmente deixou de pagar os valores estipulados na avença. Inviabilidade. Parte que remanesce responsável pelos encargos antes assumidos até a efetiva retomada, que, no caso, ocorreu na sua presença. Tese de aditamento negocial a autorizar a troca de apartamentos, de locadores diferentes, que tangencia a litigância de má-fé. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.